Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PROVA PERICIAL E FOTOGRÁFICA. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA AMEAÇA. DANO MORAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria dos crimes praticados em contexto de violência doméstica se demonstram de forma suficiente quando o conjunto probatório é composto por laudo pericial compatível com o relato da vítima, fotografias das lesões e prova oral coerente, prevalecendo a palavra da ofendida quando firme, harmônica e amparada por elementos extrínsecos.
2. A realização do exame pericial dias após o evento não afasta o nexo causal quando as lesões apresentadas guardam compatibilidade temporal e morfológica com a dinâmica narrada.
3. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave. Em violência doméstica, a ausência de registros escritos, testemunhas presenciais ou gravações não impede a configuração típica, desde que o relato seja verossímil e contextualizado em ambiente de vulnerabilidade.
4. Comprovada a efetiva lesão corporal, ainda que de natureza leve, não se admite a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, reservada às hipóteses sem resultado lesivo juridicamente relevante.
5. A cumulação entre a causa de aumento prevista no art. 147, §1o, do Código Penal e a agravante do art. 61, II, “f”, não caracteriza bis in idem quando cada dispositivo tutela fundamentos autônomos: a violência de gênero, de um lado, e o abuso da relação doméstica ou afetiva, de outro.
6. A fixação de valor mínimo a título de dano moral decorre da orientação dos Tribunais Superiores, sendo prescindível prova específica da dor experimentada pela vítima em crimes de violência doméstica, por se tratar de dano moral in re ipsa, revelando-se adequado o arbitramento simbólico e pedagógico.
7. Recurso conhecido e não provido.